Tribunal: TJBA
Processo: 0386636-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386636-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS, THIAGO CARVALHO BORGES, DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA, THIAGO ALEM ROCHA, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS, THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos por
MEDICAL SOLUTIONS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação do embargante e deu provimento parcial ao recurso adesivo da parte embargada. O acórdão reafirmou a responsabilidade solidária dos fornecedores em relação ao consumo por danos materiais, morais e estéticos decorrentes da ruptura da prótese de silicone, fixando os danos materiais a serem apurados em liquidação e majorando os danos morais e estéticos no valor de R$50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos dispositivos legais invocados pela parte embargante, com o objetivo de obter prequestionamento expresso para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão de méritos.

4 - O acórdão embargado tratou de todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, decidindo de forma fundamentada sobre a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores e sobre as especificações por danos materiais, morais e estéticos.

5 - O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados, quando já existirem fundamentos suficientes para proferir a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06 /2016).

6 - O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados (STJ, AgRg no REsp 1.979.756/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/07/2023).

7 - A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, configurando-se por proposições inconciliáveis entre si, ou que não ocorreu no caso concreto.

8 - A oposição de embargos para fins de prequestionamento exige omissão real no julgado, o que não se verifica, sendo suficiente a aplicação do art. 1.025 do CPC para tal especificamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - O Simples
descontentamento da parte com o julgado não implica no acolhimento dos Embargos de Declaração, vez que não servem para forçar a reapreciação da matéria.

2 - O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

A omissão, para fins de prequestionamento, não se caracteriza pela ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a controvérsia já tiver sido resolvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0386636-24.2013.8.05.0001
, em que figura como Embargante
MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

e embargados
CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22